Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE RÉ.
2.1. Os presentes embargos apontam obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado.
2.2. A obscuridade apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. Isso porque, consta explicitamente da ementa embargada que incumbe à ré/embargante “se abster do uso do sinal ‘D’ como nome empresarial, título de estabelecimento, marca e domínio, ou qualquer outro que reproduza ou imite a marca MISTA registrada “DINAMIZE” com o sinal ‘D’® da Requerente, em todo e qualquer meio que possa dar ensejo a concorrência desleal, confusão ou associação indevida, seja em sites, domínio, redes sociais e demais mídias, materiais publicitários, notas fiscais, impressos em geral.”
2.3. Igualmente, não se verifica contradição quanto ao valor a ressarcido a título de danos materiais, porquanto explicitado na decisão recorrida que “comprovadas pelo autor as despesas com envio da notificação extrajudicial e para defesa perante o INPI, além do pagamento de custas cartorárias (ID 50005961, 50005965, 50005969 - Pág.9, 50005971, 50005977, 50005980, 50005982 - Pág. 2), faz jus ao ressarcimento dessas despesas no valor de R$ 6.330,80 (ID 50005959 - Pág. 28).” Assim, não há contradição quanto ao ressarcimento relativo às despesas para defesa da marca perante o INPI.
2.4. Quantos ao dano extrapatrimonial, devidamente fundamentado no acórdão recorrido que “fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios gerais da prudência, bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas, sem equiparação com eventual prejuízo econômico. No caso, atento a essas diretrizes, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos extrapatrimoniais em R$ 8.000,00, quantia capaz de compensar a afetação e confusão gerada com a marca distintiva da empresa requerente parte autora”. Assim, não há falar em ausência de fundamentação como alega a parte embargante.
2.5. Desse modo, verifica-se que a parte embargante busca, em verdade, o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, todavia, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA.
3.1. Não há falar em omissão por suposta ausência de fixação de multa cominatória no acórdão embargado. Isso porque não há dever legal de fixação de prazo e multa, pelo magistrado, para cumprimento de obrigação de fazer, sendo tal matéria afeta, sobretudo, à fase de cumprimento de sentença, considerando, aliás, inexistir preclusão quanto ao arbitramento e modulação do valor da multa cominatória.
3.2. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
4. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.